Tribunal: TJPA
Processo: 0005083-62.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005083-62.2018.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERLANY OLIVEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005083-62.2018.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERLANY OLIVEIRA DE BRITO

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, ART. 155, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL (FURTO).

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE REJEITADA
. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que a apelada praticou o crime de
furto
(art. 155, “caput”, do Código Penal), uma vez que a única

testemunha ouvida em juízo alegou que recebeu o cheque no dia 03/04/2018, por volta das 14h, enquanto a vítima, ao registrar o boletim de ocorrência datou o fato delituoso em 03/04/2018 às 19h, havendo contradição entre os relatos prestados, solução outra não resta, que a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005083-62.2018.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERLANY OLIVEIRA DE BRITO

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará
(ID.6530973) que absolveu
GERLANY OLIVEIRA DE BRITO
,
da acusação do crime tipificado no art. 155, “caput”, do CPB
.

Narrou à denúncia
(ID.5512111), que no dia 03/04/2018, por volta das 19h, a acusada GERLANY OLIVEIRA DE BRITO subtraiu 01 (um) cheque nº 15310, no valor de r$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) em nome de Hildefonso de Abreu Araujo, que pertencia a vítima Francisco Cardoso Clarindo, fato ocorrido no município de Abel Figueiredo-PA.

No dia do fato a vítima estava em uma festa na casa de sua vizinha, na companhia da denunciada e outras pessoas, tendo neste ato mostrado o cheque para outras pessoas que estavam no local. Em seguida a vítima foi para sua residência, onde tomou banho e deixou sua calça, com o cheque no bolso pendurada no banheiro, que ficava próxima à sala de estar. Após sair do quarto onde trocava de roupa, a vítima foi procurar o cheque no bolso da calça no banheiro e percebeu que havia sido furtado, registrando ocorrência.

Desta forma incidiu a acusada às penas do artigo 155, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2018.(ID.6530960)

Na
sentença (ID.6530973),
o juiz
absolveu
GERLANY OLIVEIRA DE BRITO
,
da acusação do crime tipificado no art. 155, do CPB, sob fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em razões recursais

(ID. 6530974),
o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
GERLANY OLIVEIRA DE BRITO
,
no

crime tipificado no art. 155, “CAPUT”, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(ID.6530975), a Defesa de
GERLANY OLIVEIRA DE BRITO
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(ID. 7504752), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para condenar a apelada
GERLANY OLIVEIRA DE BRITO
às penas do art. 155 “caput”, do Código Penal Brasileiro.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução restou induvidosa a materialidade e autoria delitiva.

A sentença ora guerreada
(ID.6530973
), prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, ao proferir a sentença penal absolutória decidiu, por entender inexistir provas suficientes e adequadas a condenação da ré, pois a vítima não foi encontrada e a única testemunha ouvida em juízo SIDEILDE NERES DA CONCEIÇÃO, informou não saber sobre a subtração do cheque, somente trocou o cheque para a pessoa de nome MARIA GERLANY, no dia 03/04/2018 bem como pelo fato de haver contradição quanto a data e horário dos fatos, uma vez que a vítima, em delegacia

relatou que foi subtraída no dia 03/04/2018 à noite, durante uma festa de aniversário, por outro lado, a testemunha SIDEILDE relatou em juízo que no dia 03/04/2018 por volta das 15h foi procurada pela suposta acusada para trocar o cheque.

Passemos à análise das referidas declarações prestadas pela testemunha SIDEILDE NERES DA CONCEIÇÃO, ao ser inquirida, declinou que estava em seu local de trabalho quando foi abordada pela denunciada GERLANY, a qual solicitou que trocasse um cheque, cujo emitente era Hidelfonso de Abreu Araújo. Pelo fato de conhecer o emitente, aceitou a proposta e entregou o valor descrito no cheque para a denunciada, momento que esta se retirou do local; QUE ao conferir o chque novamente, identificou que este era nominal, então foi procurar GERLANY, tendo encontrado ela ainda nas proximidades. Assim, a denunciada anotou o seu nome e o seu telefone atrás do cheque, porém o número informado não existia; QUE dias após a troca, foi informada do furto do cheque, tendo imediatamente procurado a secretária do emitente para solicitar esclarecimentos em relação ao caso, pois já havia repassado o cheque para um terceiro.”

A prova judicial é formada tão somente pelos relatos da testemunha no juízo, nos quais em nenhum momento aponta como a nacional GERLANY como a autora do crime de furto.

De acordo com que estabelece com o art. 155, do Código Penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na hipótese, no entanto, é imperioso o reconhecimento de que não houve durante a instrução criminal, produção de provas aptas a revelar a responsabilidade penal da apelada, tendo em vista a contradição entre o pedido condenatório e a prova oral coligida, quanto a subtração do cheque. Destarte, autoria delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade da apelada, uma vez que a vítima não fora ouvida em juízo

Vale dizer, ainda que não existem indícios de que a apelada GERLANY tenha cometido o delito, tais elementos não poderiam ser, isoladamente, utilizados como fundamento para uma condenação.

Desta feita, não havendo elementos suficientes a comprovarem verdadeiramente a prática, por parte da apelada, do crime de furto narrado na inicial acusatória, solução outra não resta não seja a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu IMPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória em favor do apelado.

É como voto
.

Belém/PA, 25

de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022